Tribunal: TJMT
Processo: 1018268-73.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018268-73.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), GABRIELLA MOURA DA SILVA - CPF: 045.975.171-97 (IMPETRANTE), SAULO AUGUSTO DE MORAES - CPF: 958.444.901-00 (IMPETRANTE), MURILO ARRUDA BOTELHO - CPF: 058.387.491-64 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Saulo Augusto de Moraes
e
Gabriella Moura da Silva
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
, com pedido liminar.

Asseguram que participaram do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer,
e classificaram-se, respectivamente, em
quadragésimo terceiro (43º) e quadragésimo quarto (44º),
para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia – Município de Juara, para o qual se ofertou trinta (30) vagas, e trinta e cinco (35) candidatos foram nomeados.

Asseveram que, dos trinta e cinco (35) candidatos nomeados, dois (2) não tomaram posse. Além disso, “
de acordo com o lotacionograma fornecido pela própria Secretaria de Educação do Estado
”
,
existem sete mil cento e quarenta e dois (7.142) cargos vagos de Professor da Educação Básica.

Afiançam que a Administração está a manter contratos administrativos de caráter temporário com vários professores, inclusive quarenta e três (43) contratos para a mesma “
área que fizeram o concurso público
” no Município de Juara, razão pela qual possuem direito líquido e certo à nomeação.

Requerem o deferimento da segurança.

Emenda da inicial (Id.
105742481
).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 106972486).

Indeferida a liminar (Id. 107599462).

Não há informações do Governador do Estado de Mato Grosso (Id. 110646980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 116963954), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Saulo Augusto de Moraes
e
Gabriella Moura da Silva
participaram do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer,
e classificaram-se, respectivamente, em
quadragésimo terceiro (43º) e
quadragésimo quarto (44º), para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia – Município de Juara, para o qual se ofertou trinta (30) vagas, e trinta e cinco (35) candidatos foram nomeados (Id. 105101464 – fls. 67/
68)
.

Na data de 23 de janeiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o Edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia 1º de fevereiro de 2020.

O fundamento do pedido está lastreado na circunstância de que, de acordo
com o lotacionograma da
Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso, referente ao terceiro trimestre do ano de 2021, existem sete mil cento e quarenta e duas (7.142) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica (Id. 105101468 – fls. 1),
aliado ao fato de que
a Administração está a manter contratos administrativos de caráter temporário com vários professores
, bem como na
não posse
de dois (2) candidatos
nomeados (Id. 105101464 – fls. 67).

Com o intuito de comprovar que estão a serem preteridos, os impetrantes instruíram a inicial do mandado de segurança

com:
i
)
lista de acompanhamento de nomeações de cargos efetivos
referente ao Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Id. 105101464 – fls. 1/93);
ii
)
resultado final do concurso
(Id.
105101466 – fls. 1/62);

iii
) documento nominado de
lista de contratações precárias vinculadas ao Polo de Juara/MT especificamente para a área de Pedagogia
(Id.
105101467 – fls. 1/9)
;
iv
)
lotacionograma da Secretaria de Estado de Educação 3º trimestre/2021
(Id.
105101468
);
v
)

Demonstrativo de Rendimentos dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
com mil oitocentos e vinte e uma páginas

(Id. 105101469 – fls. 1/1821);
vi
)
Relação dos Profissionais da Educação das Escolas Estaduais do Município de Juara
(Id.
105101470 – fls. 1/13);
vii
)
Relação dos Profissionais da Educação das Escolas Estaduais do Município de Porto dos Gaúchos
(Id.
105101473 – fls. 1/2);
viii
) Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, que “
dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso VI do art. 129 da Constituição Estadual, e dá outras providências
” (Id. 105101474 – fls. 1/5).

Após a manifestação do Estado de Mato Grosso, os impetrantes apresentaram o
Edital
de processo seletivo simplificado para contratos temporários de prestação de serviços por tempo determinado e formação de cadastro de reserva

nº 8, da Secretaria de Estado de Educação, publicado no Diário Oficial do Estado nº 28.113 na data de 27 de outubro de 2021 (Id.
107327951 – fls. 5/11).

Quanto a alegação de que há
cargos de
Professor da Educação Básica

que estão
vagos, é de se anotar que
, “
a mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração

Pública a convocação dos candidatos
” (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

[...] a Suprema Corte posicionou-se no sentido de que ‘a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como, verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 59697/MG, relator Ministro OG Fernande, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2020).

[...] É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 56281/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018).

Em relação ao fato de dois (2) dos trinta e cinco (35) candidatos nomeados
para o cargo de
Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia – Município de Juara não terem tomado posse, quais sejam, Maria do Carmo Barros Hata e Thaynara Rafaella da Silva Castro, é irrelevante, uma vez que não se sabe a razão de assim terem procedido.

Daí decorrente, não existe nos autos qualquer documento a demonstrar o motivo da “
não posse
” daqueles dois (2) candidatos, de modo que não é possível afirmar que realmente tenham desistido do concurso público.

É pertinente anotar que há situações em que o candidato perde o prazo para posse por não ter sido notificado pessoalmente acerca da nomeação e que, posteriormente, ingressa com pretensão de declaração de nulidade por não ter sido cientificado pessoalmente. Neste caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Turma, reconhece a existência de direito líquido e certo e determina que se proceda à nova nomeação.

Assim, para se afirmar que os candidatos que foram nomeados e não tomaram posse realmente desistiram do concurso público, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Obiter dictum
, ainda que restasse comprovado que esses dois (2) candidatos que foram nomeados realmente desistiram do concurso público, essa quantidade de cargos vagos não seria suficiente para alcançar a posição dos impetrantes, pois existem
sete (7) candidatos mais bem classificados
que eles.

Referente à alegação de que existem professores contratados a ocupar as vagas do cargo em referência, os impetrantes, prova alguma fizeram a esse respeito.

De toda sorte, é de se registrar que a contratação temporária por si só não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...] IV - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

V - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017.

VI - Não restou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente.

VII - Não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente.

VIII - Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da Impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada.

IX - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não restou comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação.

X - Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017.

XI - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, Pet no RMS 60639/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Contudo, repito, não há prova documental previamente constituída da alegada violação a direito líquido e certo,
visto que os impetrantes não juntaram prova de que
as contratações temporárias ocorreram fora das hipóteses legalmente admissíveis.

É pacífico o entendimento de que
o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Por fim, é de se registrar que, o documento juntado posteriormente, qual seja, o
Edital
de
processo seletivo simplificado para contratos temporários de prestação de serviços por tempo determinado e formação de cadastro de reserva

da Secretaria de Estado de Educação, publicado no Diário Oficial do Estado nº 28.113 em 27 de outubro de 2021, (Id.
107327951 – fls. 5/11)
, é insuficiente para demonstrar a violação de direito
líquido e certo dos impetrantes.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022